Tribunal: TJPA
Processo: 0015363-55.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015363-55.2008.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: PAULO HENRIQUE DINIZ LOPES, CEZAR AUGUSTO PENA MONTEIRO, RODOLFO FERREIRA BEZERRA, EDGAR NAZARENO CELEIRA DE LIMA, ANTONIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA, MARIANO DOS SANTOS ANDRADE, WILSON ALVES CARREIRO, WALDIR ARAUJO DE SOUZA, PEDRO PAULO LOPES CHAVES, IRAN DA SILVA MONTEIRO, PAULO DA SILVA RODRIGUES, CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA, ERCIVALDO DA SILVA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITARES INATIVOS. ABONO SALARIAL PREVISTO EM DECRETOS ESTADUAIS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DA EC Nº 41/2003. DIREITO À INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto contra sentença que concedeu a segurança para assegurar aos impetrantes o recebimento de abono salarial correspondente ao grau hierárquico superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se incide decadência ou prescrição do fundo de direito em demandas sobre diferenças de abono incorporado;

(ii) estabelecer se os militares inativos possuem direito à incorporação do abono salarial concedido pelos Decretos Estaduais em regime de paridade e integralidade;

(iii) determinar se o cálculo do abono pode ser realizado com base em grau hierárquico superior ao posto em que se deu a inatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido confunde-se com o mérito e deve ser analisada em conjunto com a questão de fundo.

4. Não há decadência do mandado de segurança, pois se trata de prestação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada vencimento, aplicando-se a Súmula 85/STJ.

5. A prescrição do fundo de direito não se configura, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas cinco anos antes da impetração.

6. O regime de paridade e integralidade assegura aos militares que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, e que se aposentaram sob a redação originária do art. 40, § 4º, da CF/88 ou pela regra de transição da EC nº 47/2005, a extensão dos benefícios concedidos aos ativos, inclusive o abono salarial.

7. O princípio da segurança jurídica resguarda a manutenção das incorporações já realizadas antes da EC nº 41/2003, afastando a alegação de violação ao princípio contributivo ou orçamentário, entretanto, para os militares que se aposentaram após a EC nº 41/2003, inexiste direito adquirido à incorporação do abono, dada a mudança de regime constitucional.

8. O cálculo do abono deve respeitar o grau hierárquico ocupado pelo militar na ativa, sendo inviável sua majoração para graduação superior, sob pena de violação ao sistema de paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.

O prazo decadencial do mandado de segurança não incide em relações de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85/STJ.

2.
O abono salarial previsto em decretos estaduais, de natureza transitória, pode ser incorporado apenas aos militares que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, em respeito à paridade e integralidade.

3.
É vedada a incorporação do abono em grau hierárquico superior ao da inatividade, sob pena de afronta ao regime constitucional de paridade.

4.
A segurança jurídica garante a preservação das incorporações regularmente realizadas antes da EC nº 41/2003.

Dispositivos relevantes citados:

·

CF/1988, arts. 37, X; 40, § 4º (redação originária); 195; 169, §1º. EC nº 41/2003;

·

EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º;

·

Lei Estadual nº 5.681/1991, art. 2º;

·

Lei Complementar Estadual nº 39/2002;

·

Lei nº 9.717/1998, art. 1º, X.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, AI 846891 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21.10.2014;

·

STF, ARE 898745 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 23.09.2016;

·

STF, AI 522667 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.05.2015;

·

STJ, REsp 1503292/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2015;

·

STJ, AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12.04.2016;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0046234-34.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.07.2021;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0016602-94.2008.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 20.09.2021;

·

TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0045754-51.2012.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.04.2019;

·

TJPA, Apelação Cível 0019857-21.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.06.2020;

·

TJPA, Apelação Cível 0037828-53.2011.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
remessa necessária e recurso de apelação cível
interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que
concedeu a segurança
para assegurar aos impetrantes ao recebimento de abono salarial equivalente ao grau hierarquicamente superior.

Em suas razões (Id n. 15089319) o apelante sustenta, em suma: (i) inépcia da inicial em razão da impossibilidade do pedido; (ii) decadência da impetração por força do transcurso do prazo de 120 dias; (iii) prescrição de fundo de direito, por não se tratar de prestação de trato sucessivo; (iv) inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal; (v) impossibilidade do pagamento em decorrência da natureza transitória do abono salarial; (vi) afronta aos princípios contributivo, da legalidade e da autotutela; (vii) necessidade de vinculação da Administração ao princípio da legalidade.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de negar a segurança pleiteada.

Em contrarrazões (Id n. 15089326), os impetrantes defendem a manutenção integral da sentença.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id n. 16835117), decisão contra a qual foi interposto Agravo Interno (Id n. 17713771).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso (Id n. 18028946).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno em Id. 18421190.

É o relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Em razão do julgamento do Recurso de Apelação,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo IGEPREV contra decisão de recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (Id n. 17713771).

1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de incorporação do abono e recebimento em gradação hierárquica superior se confunde com o próprio objeto da controvérsia recursal, devendo ser apreciada em conjunto com o mérito da demanda.

2. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO

Em relação a preliminar de decadência da impetração pelo transcurso do prazo de 120 dias, entendo que não pode prosperar, tendo em vista se tratar de prestação de trato sucessivo, onde o direito se renova a cada novo vencimento mensal da prestação.

Por conseguinte, a impetração é voltada contra omissão da Administração e não houve negativa do próprio direito requerido, ensejando a aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ, razão pela qual,
rejeito a preliminar de decadência
da impetração.

3. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

A prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito também deve ser afastada, pois
in casu
restou caracterizado o pagamento mensal do benefício incorporado aos impetrantes nos proventos de inatividade, conforme consignado nos contracheques carreados aos autos.

Daí porque, entendo que a controvérsia diz respeito à prestação de trato sucessivo relativo ao suposto pagamento das diferenças a menor de benefício previdenciário recebido mensalmente, sem que tenha ocorrido a recusa do próprio direito reclamado.

Logo, a eventual lesão se renova a cada novo recebimento do benefício previdenciário e não há prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ,
in verbis
:

Súmula 85/STJ:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI 8.742/1993 E LEI 10.741/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado recentemente no sentido de afastar a prescrição do fundo de direito quando em discussão direito fundamental a benefício previdenciário.

2. A garantia à cobertura pelo sistema previdenciário traduz inequívoca proteção à manutenção da vida digna. Conforme precedente do STF (RE 626.489/SE), julgado em repercussão geral, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário.

3. Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter benefício previdenciário, relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a chamada prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes do STJ.

4. Recurso Especial do particular provido. Recurso Especial do INSS não provido.

(STJ, REsp 1503292/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.

2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.

3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).

4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015.

5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido."

(STJ, AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

Assim, visto que o objeto da demanda envolve prestação de trato sucessivo,
rejeito a prejudicial de mérito
, restando prescritas tão somente as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os fundamentos expostos.

5. DO MÉRITO

Analisando os autos, verifico que o próprio órgão previdenciário reconhece o direito dos impetrantes ao realizar o pagamento mensal do abono nos proventos, na forma narrada na inicial, conforme se verifica dos contracheques carreados aos autos junto à inicial, deixando transparecer a aplicação da redação originária do art. 40, §4.º, da CF/88, em relação ao regime de paridade e integralidade que vigorava antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em decorrência da regra de transição estabelecida na Emenda Constitucional 47/2005, nos seguintes termos:

Art. 40 (...)

§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

O Supremo Tribunal Federal já definiu a aplicação da regra de paridade e integralidade as aposentadorias anteriores a Emenda Constitucional n.º 41/2003, assim como aquelas enquadradas nas regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional n.º 47/2005, resguardando aos inativos o recebimento dos benefícios concedidos aos servidores em atividade, conforme os seguintes julgados:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CÁLCULO DE PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.12.2007. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Precedentes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, AI 846891 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07/11/2014 PUBLIC 10/11/2014)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 898745 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05/10/2016 PUBLIC 06/10/2016)

Neste diapasão, os fundamentos da sentença recorrida em parte encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto na redação do art. 40 da CF, que vigorava à época.

Isto porque, os julgados da referida Corte sobre a matéria, determinam a aplicação do princípio
"tempus regit actum"
, para a finalidade de definir as normas de regência das aposentadorias, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359). 3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24/06/2015 PUBLIC 25/06/2015)

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se posicionou sobre a matéria em relação ao regime de integralidade e paridade anterior a Emenda Constitucional n.º 41/2003, considerando constitucional a extensão do benefício, por força da redação originária do art. 40 da CF/88, em data anterior a promulgação à emenda, ou, aplicação da regra de transição, quando ainda havia divergência jurisprudencial sobre a natureza transitória ou salarial do abono, mas, ilegal sua concessão após a alteração jurisprudencial da Corte.

A título de exemplo os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE. REJEITADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96. REJEITADO. MÉRITO. MILITAR QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO.

1. A sentença condenou o IGEPREV a pagar o abono salarial aos apelados em valor correspondente ao grau imediatamente superior do militar da ativa.

2. Preliminar de pedido juridicamente impossível. Quanto à preliminar de pedido juridicamente impossível, sob a alegação de impossibilidade de incorporação ao provento de aposentadoria do abono salarial, tendo em vista tratar-se de natureza transitória, observa-se que se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele, pelo que se rejeita a preliminar.

3. Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide. O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada.

4. Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96. Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado.

5. Mérito. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

6. Seguindo a sistemática da paridade, o abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo. Sentença reformada nesse aspecto.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o abono incorporado deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade.

8. Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0046234-34.2009.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESERVA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INTEGRAR A LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITARES TRASFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ressalvados, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da EC 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes reforma constitucional.

2. Incabível a percepção dos proventos com abono salarial correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem da reserva remunerada face a vedação expressa do art. 40, §2º da CF.

3. Remessa Necessária conhecida. Apelo conhecido e provido parcialmente."

(TJPA, apelação / remessa necessária 0016602-94.2008.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/09/2021)

CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.

1. O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. O pedido de incorporação do abono salarial e equiparação com o valor do abono percebido pelos militares da ativa, além de ter respaldo na legislação,
in abstracto
, não encontra óbice no ordenamento jurídico, a princípio. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada;

3. Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

4. O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5. Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91;

6. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0045754-51.2012.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/04/2019)

No caso concreto, verifico que foi comprovado o recebimento do abono incorporado a título de vantagem pessoal pelos seguintes apelados:
Mariano dos Santos Andrade
, portaria de inatividade publicada em 17/11/1998;
Paulo Henrique Diniz Lopes
, portaria de inatividade publicada em 03/01/2003;
Cesar Augusto Pena Monteiro
, portaria de inatividade publicada em 18/05/1995;
Rodolfo Ferreira Bezerra
, portaria de inatividade publicada em 10/01/1990;
Edgar Nazareno Celeira de Lima
, portaria de inatividade publicada em 11/04/1995;
Pedro Paulo Lopes Chaves
, portaria de inatividade publicada em 07/12/2001;
Carlos Alberto Araújo de Souza
, portaria de inatividade publicada em 04/10/1994 e
Waldir Araújo de Souza
, portaria de inatividade publicada em 30/11/2000, por conseguinte, fazem jus ao recebimento do valor do abano ou Vantagem Pessoal igual os militares da ativa.

O fato de os referidos apelados terem comprovado o recebimento do abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, milita de forma contrária à alegação de que não houve recolhimento previdenciário.

Portanto, encontra-se resguardado o princípio contributivo constante do art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717, e art. 195 da CF, tendo em vista que o ato da incorporação foi realizado pelo próprio poder público e desfruta de presunção de legitimidade igualmente aos demais atos administrativos em geral.

De igual forma, não se cogita de existência de violação ao disposto no art. 37, inciso X, da CF ou aos princípios orçamentários (art. 169, §1.º, da CF/88 e arts. 39, §1.º, e 208, §1º, da Constituição Estadual), ou ainda, a atuação como legislador positivo em afronta a Súmula n.º 339 do STF.

Quanto à impossibilidade de incorporação face à Lei Complementar n.º 039/2002, também não se sustenta, dada a aplicabilidade à espécie dos princípios de paridade, integralidade e da segurança jurídica.

No entanto, verifico que passaram para inatividade
após
a promulgação da emenda constitucional n.º 41/2003, os seguintes apelados:
Iran da Silva Monteiro
, portaria de inatividade publicada em 02/04/2007;
Ercivaldo da Silva Gama
, portaria de inatividade publicada em 02/07/2007;
Paulo da Silva Rodrigues
, portaria de inatividade publicada em 02/01/2008;
Antônio Fernandes Ferreira da Silva
, portaria de inatividade publicada em 01/04/2005 e
Wilson Alves Carreiro
, portaria de inatividade publicada em 30/09/2004 os quais não fazem jus ao recebimento do abono salarial incorporado.

Ademais, por coerência lógica, não pode ser realizado o cálculo do abono ainda que incorporado na graduação hierarquicamente superior a qual se deu a inatividade dos beneficiários, na forma requerida na inicial, pois isto implicaria em conceder aos aposentados proventos em valor maior do que aquele recebido pelo militar na ativa na mesma graduação, em desprestigio da própria sistemática de paridade e integralidade aplicável a espécie. Por conseguinte, forçoso é reconhecer que a previsão não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Sobre a matéria há precedentes desta egrégia Corte Estadual consignando que o recebimento previsto na lei estadual de grau hierarquicamente superior correspondente apenas ao soldo do militar, mas mantido o vencimento e demais vantagens do posto da ativa, na forma da interpretação do 52, II, § 1º, "A", da Lei Estadual nº 5.251, c/c art. 2º, da Lei Estadual nº 5.681/91. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO APENAS ÀQUELES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Trata-se de Mandado de Segurança em que se pleiteia a equiparação do abono salarial aos proventos dos militares da reserva, ante a omissão da administração pública em adimplir as parcelas tal como se faz perante os militares da ativa.

2 – É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

3 – No que tange à equiparação, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade

4 – Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso de apelação interposto pelos impetrantes conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada."

(TJPA, Apelação Cível 0019857-21.2012.8.14.0301, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REPRESENTAÇÃO POR GRADUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART 2º DA LEI ESTADUAL Nº 5.681/91. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 2º, da Lei Estadual nº 5.681/91, que trata sobre a transferência do policial militar para a reserva, preceitua que o Servidor Militar Estadual, transferido a inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade;

II – In casu, o apelante foi transferido para a inatividade no posto de 1º Tenente, percebendo o soldo de Capitão, uma vez ter cumprido os requisitos necessários previstos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará. Entretanto, as demais vantagens remuneratórias que foram incorporadas em seus proventos, devem corresponder à escala hierárquica ocupada pelo recorrente e na qual se aposentou;

III – Outrossim, o pleito do apelante de recebimento da representação por graduação em grau superior à patente que possuía quando foi transferido para a reserva remunerada não merece guarida;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido."

(TJPA, Apelação Cível 0037828-53.2011.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/10/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. POSSIBILIDADE NOS DE CASOS DE INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, PORÉM MANTIDO O GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra decisão monocrática que manteve a incorporação e o reajuste do abono salarial aos proventos de aposentadoria de servidores inativos. O agravante sustenta a inconstitucionalidade da concessão e majoração do abono por meio de decretos estaduais sem respaldo legal, alegando afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e equilíbrio financeiro do fundo previdenciário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o abono salarial concedido por meio de decretos estaduais pode ser incorporado aos proventos de servidores inativos; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à incorporação do abono para servidores que se aposentaram antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pedido de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC, não merece acolhimento, pois o agravante não apresenta novos argumentos ou elementos capazes de modificar o entendimento da decisão monocrática.

4.O abono salarial concedido por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.837/1998 e nº 1.699/2005 possui natureza transitória e, em regra, não se incorpora à remuneração dos servidores inativos.

5.Excepcionalmente, os servidores que se aposentaram antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à incorporação do abono salarial, em respeito ao princípio da paridade entre ativos e inativos.

6.O Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Superior Tribunal de Justiça já consolidaram o entendimento de que a paridade deve ser garantida aos servidores que se aposentaram antes da EC nº 41/2003, desde que respeitado o grau hierárquico mantido na aposentadoria.

7.O princípio da segurança jurídica e a proteção à confiança dos servidores inativos que adquiriram o direito à incorporação do abono antes da reforma previdenciária impõem a manutenção da decisão agravada.

8.O pagamento do abono deve respeitar o grau hierárquico do militar na ativa, sendo vedada a incorporação baseada em graduação superior, conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O abono salarial concedido por meio dos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.837/1998 e nº 1.699/2005 possui natureza transitória e, em regra, não se incorpora aos proventos de servidores inativos.

2.É assegurada a incorporação do abono salarial aos servidores que se aposentaram antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, desde que observada a paridade entre ativos e inativos e respeitado o grau hierárquico da aposentadoria.

3.O princípio da segurança jurídica impede a supressão do abono incorporado antes da reforma previdenciária, garantindo a proteção dos direitos adquiridos pelos servidores inativos.

(TJPA, Apelação Cível 0016417-56.2008.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/03/2025)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença,
julgando improcedente
o pedido da inicial em relação aos autores: Iran da Silva Monteiro, Ercivaldo da Silva Gama, Paulo da Silva Rodrigues, Antônio Fernandes Ferreira da Silva, e Wilson Alves Carreiro, que passaram para inatividade após a ementa constitucional n.º 41/2003, e
mantendo a decisão de procedência
quanto aos demais apelados, ressalvando que o cálculo do abono deve ser no grau hierárquico da ativa dos beneficiados, nos termos da fundamentação.

Por via de consequência,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo IGEPREV contra decisão de recebimento do recurso (Id n. 17713771).

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025